Tribunal: TJSP
Processo: 2002601-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão anterior que deferiu parcialmente tutela antecipada para que a ré custeasse o tratamento "home care" do autor, 24 horas por dia, perante a rede credenciada – Posterior requerimento de nova tutela antecipada, desta feita para que o réu reembolsasse integralmente as despesas com "home care" já feitas pelo autor, fora da rede credenciada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão anterior que deferiu parcialmente tutela antecipada para que a ré custeasse o tratamento "home care" do autor, 24 horas por dia, perante a rede credenciada – Posterior requerimento de nova tutela antecipada, desta feita para que o réu reembolsasse integralmente as despesas com "home care" já feitas pelo autor, fora da rede credenciada – Decisão que indeferiu o pleito – Recurso do autor, postulando a concessão da liminar – Descabimento - Requerida que ofereceu os serviços perante sua rede credenciada, nos termos da decisão concessiva da tutela antecipada – Ausência de demonstração de risco decorrente da substituição da clínica contratada por outra, integrante da rede credenciada do convênio – Não comprovação da existência de risco, pelo indeferimento de reembolso imediato – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002601-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE MARIA
DE CESARINO HENRIQUE SOARES, é agravado BRADESCO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002601-47.2020.8.26.0000 -Voto no 4.103
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2002601-47.2020
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 19a Vara Cível)
Agravante: Jose Maria de Cesarino Henrique Soares
Agravado: Bradesco Saúde
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião
Voto no. 4.103
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência Decisão
anterior que deferiu parcialmente tutela antecipada para que a ré
custeasse o tratamento “home care” do autor, 24 horas por dia,
perante a rede credenciada Posterior requerimento de nova tutela
antecipada, desta feita para que o réu reembolsasse integralmente
as despesas com “home care” já feitas pelo autor, fora da rede
credenciada Decisão que indeferiu o pleito Recurso do autor,
postulando a concessão da liminar Descabimento - Requerida
que ofereceu os serviços perante sua rede credenciada, nos termos
da decisão concessiva da tutela antecipada
Ausência de
demonstração de risco decorrente da substituição da clínica
contratada por outra, integrante da rede credenciada do convênio
Não comprovação da existência de risco, pelo indeferimento de
reembolso imediato Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão efeito ativo,
interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, para
que fosse determinado que a ré promovesse o reembolso imediato dos valores dispendidos
com o serviço de home care prestado fora da rede credenciado da requerida.
Alega o agravante que conta, atualmente, com 78 anos de idade, e que possui a
saúde fragilizada, tendo sofrido, no início de 2019, um Acidente Vascular Cerebral
Isquêmico e um Infarto Agudo do Miocárdio, passando a necessitar de home care e
reabilitação, devido à perda de visão esquerda, paralisia facial direita, déficit motor dos
membros superior e inferior esquerdo, heminegligência, disfagia e necessidade de
alimentação por dieta via oral com alto risco de broncoaspiração. Passados meses sem
atendimento adequado do convênio, a família do agravante buscou home care por conta
própria, visando ser ressarcida pelo plano através do sistema de reembolso, tendo
encontrado a empresa Saúde Fenix, cujos serviços têm trazido melhoras a ele. O juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002601-47.2020.8.26.0000 -Voto no 4.103
3
quo concedeu parcialmente a liminar pleiteada, condenando a agravada a providenciar o
tratamento prescrito pela sua rede credenciada, sem nada mencionar a respeito do sistema
de reembolso, o que enseja perigo de dano irreparável ao autor, que pode se ver
impossibilitado de custear o tratamento perante a clínica escolhida. A agravada vem
oferecendo empresas que não suprem as necessidades do agravante quanto à sua
reabilitação, e que nem sequer atenderam ao pedido de fornecimento dos currículos dos
profissionais que ficariam responsáveis pelo atendimento multidisciplinar. Não se podendo
permitir a troca da empresa, deve ser deferido o reembolso imediato dos valores
dispendidos.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC,
ante a inexistência de prejuízo.
O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que “a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Foi deferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que a
requerida forneça o serviço de home care por meio da sua rede credenciada (fl. 131/133, na
origem). Conforme reconhecido na decisão recorrida, não há notícia de que a ré venha
descumprindo a medida. Ao contrário, o próprio apelante narrou que o convênio ofereceu o
serviço de home care perante sua rede credenciada, em substituição à clínica contratada,
que não integra sua rede credenciada.
Não houve demonstração de que a falta de reembolso imediato ensejaria perigo
de dano ao agravante, uma vez que foi oferecida pela requerida a prestação do serviço
pleiteado por meio da sua rede credenciada. E não há comprovação de que a substituição
da clínica contratada seja prejudicial ao autor, não tendo sido demonstrada a inaptidão dos
profissionais e das clínicas credenciados junto ao plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002601-47.2020.8.26.0000 -Voto no 4.103
4
Nessas circunstâncias, não estando preenchidos os requisitos indispensáveis à
concessão da tutela pleiteada, o caso era mesmo de indeferimento da medida.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator